Tribunal: STF
Processo: RE 1156910
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Receptação, corrupção de menores e formação de quadrilha. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.